Tribunal: TJSP
Processo: 1021297-86.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM – Médico – Atividade insalubre – Pretensão de averbação do tempo de serviço trabalhado em atividades insalubres – ausência de comprovação de 25 anos trabalhados em condições especiais, tendo em vista que durante o período de 01/07/1996 à 15/06/2001 o autor esteve afastado de suas atividades

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – APOSENTADORIA ESPECIAL – CONVERSÃO DE TEMPO ESPECIAL EM COMUM – Médico – Atividade insalubre – Pretensão de averbação do tempo de serviço trabalhado em atividades insalubres – ausência de comprovação de 25 anos trabalhados em condições especiais, tendo em vista que durante o período de 01/07/1996 à 15/06/2001 o autor esteve afastado de suas atividades como médico anestesista junto à municipalidade de São Paulo, com prejuízo de vencimentos, para atuar junto ao PAS – Plano de Assistência à Saúde –– Omissão e Obscuridade – Inocorrência - Razões do inconformismo que denotam intenção de rediscutir a matéria – Recurso de caráter infringente – Embargos de declaração improvidos